Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027739-92.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES - CPF: 503.375.131-04 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1027739-92.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES

Recorrido(s):

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA EM CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ERRO EM EDITAL – COBRANÇA DE RESPOSTA DE QUESTÃO EM OUTRO IDIOMA – CONTEÚDO ABRANGIDO EM EDITAL DE FORMA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

A parte Autora alega que se candidatou no Concurso Público promovido pela SEDUC –MT, Edital 01/2017 de 03 de julho de 2017, para o Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS, tendo sido aprovada na primeira etapa do certame.

Aduz que foi Reprovada na Prova discursiva, Segunda Etapa, por não ter alcançado pontuação necessária, sendo eliminada.

Alegou que foi surpreendida durante a realização da prova discursiva, com a exigência informada no caderno da prova, de que as questões 2, 3 e 4 teriam de ser redigidas em língua inglesa, supostamente violando as regras previstas no Edital e gerando sua desclassificação.

No entanto, em que pese a irresignação da recorrente, verifica-se que esta não seguiu a orientação expressa no caderno de questões, ou seja, responder as questões 2, 3 e 4 em língua inglesa, enquanto que os itens 9.26 e 9.37, “k” e “t” do edital é impositivo ao estabelecer a obrigatoriedade no cumprimento das regras e orientações contidas no caderno de provas e que, são elas, instruções complementares do Edital.

Ademais, na própria peça exordial aponta-se que as cobranças discursivas serão da seguinte forma:

b) 4 (quatro) questões, sendo que cada uma delas terá como valor máximo 15 (quinze) pontos,
sendo 03 (três) questões sobre o Conhecimento Específico do cargo/perfil profissional (no caso dos Professores de Educação Básica, a Disciplina Específica)
e 01 (uma) na área de Políticas Públicas da Educação. O candidato deverá redigir, no máximo 10 (dez) linhas por questão e serão observados os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo:

Ou seja, de forma clara e sem dúvidas o edital prevê que serão cobradas 03 questões sobre conhecimento específico, de onde, por lógica se a mesma faz prova de concurso de conhecimento básico em Inglês, por óbvio que as três questões colocadas na prova obedecem estritamente o edital, de onde, ainda é caso de se questionar: “Como avaliar seu conhecimento em Inglês se não tiver questões a serem redigidas exatamente na língua de habilitação da qual pretende?”.

A recorrente faz confusão com o edital, em outro item do mesmo, de onde, realmente ali se anota sobre a obrigatoriedade de serem escritas em Português, via regra geral, mas por óbvio, onde se analisa o conhecimento da Língua Inglesa, é óbvio, que esta parte não se aplica, aplicando-se a outra parte, anteriormente transcrita, bem como, o caderno de probas ERA EXPLICATIVO E ALI DESCREVIA EXATAMENTE EM QUE LÍNGUA CADA QUESTÃO DEVERIA SER ESCRITA.

A sentença entendeu pela improcedência da ação, fundamentando que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de execução, formulação e correção das provas. Ante a natureza vinculativa do Edital, há impedimento para que modifique a decisão administrativa de desclassificação da requerente do certame.

Em que pese os fatos alegados, comungo do mesmo entendimento do magistrado a quo.

Não cabe ao Poder Judiciário, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA – PROVA DISSERTATIVA – REVISÃO, CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

(Ap 25357/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013)

(TJ-MT - APL: 00253578220128110000 25357/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2013)

Coleciono precedente recente da Turma Recursal, feito n° 1012547-90.2016.8.11.0041, de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira:

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

E ainda o voto proferido por este Relator nos feitos de n°: 0000870-39.2014.8.11.0045 e 1009913-97.2019.8.11.0015.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do ministério público opinou pela não intervenção ante a audiência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020